Tribunal: TJDFT
Processo: 0008396-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008396-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial quanto aos servidores que não anuíram ao acordo noticiado nos autos, conforme se depreende da decisão de id 16304829. Antes dos autos serem remetidos à Contadoria Judicial, o exequente, ao id 16741055, pugna pela apreciação da petição de id 12758141, que trata de pedido de pagamento do destaque dos honorários contratuais sobre os valores devidos à anuente EDENIA LUCAS DE PAIVA, cujo precatório foi expedido e pendente de pagamento (PCT PJE 0010589-60.2015.8.07.0000). Por meio de consulta ao site deste Tribunal, quanto ao andamento da respectiva ordem de pagamento, constata-se que o Sindireta, no id 16742659, peticionou idêntico pedido naquele precatório e pendente de decisão. O exequente requer ainda que o feito prossiga com base no que decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual do Pleno realizada entre os dias 29 de maio e 5 de junho do corrente ano, que deu provimento ao RE 729.107/DF para assentar a viabilidade da execução controvertida mediante o sistema que exclui o precatório e firmou a seguinte tese relativamente ao Tema 792 da sua repercussão geral: “LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO VIA PRECATÓRIO POSSUI NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL, SENDO INAPLICÁVEL A SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA QUE A ANTECEDA”. É o relatório. Decido. In casu, quanto ao destaque dos honorários contratuais, este configura direito autônomo do causídico, podendo ele requerer ou desistir de sua retenção enquanto não ocorrido o pagamento do devido requisitório. Defiro o pedido de pagamento da verba honorária contratual quanto à substituída processualmente EDENIA LUCAS DE PAIVA, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao id 16741055 e autorizado pela decisão de id 12757997. De igual modo, defiro o pedido de retificação do precatório PJE 0010589-60.2015.8.07.0000 e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de novos cálculos quanto à anuente EDENIA LUCAS DE PAIVA. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem. Oficie-se à COORPRE dando ciência desta decisão. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos servidores que não aderiram ao acordo anunciado nos autos será realizado posteriormente, assim como a apreciação do segundo pedido do Sindireta contido na petição de id 16741055. I. Brasília, 22 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador